Tribunal: TJSP
Processo: 2182434-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. ATRASO NA SOLUÇÃO DO INVENTÁRIO APARENTEMENTE JUSTIFICADO PELO ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE HERDEIRAS. AGRAVANTE RECONDUZIDA RECENTEMENTE AO CARGO. NOVA TROCA NO EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA QUE APENAS PREJUDICARIA O DESFECHO DO INVENTARIO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

EMBARGOS

Ementa:
INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. ATRASO NA SOLUÇÃO DO INVENTÁRIO APARENTEMENTE JUSTIFICADO PELO ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE HERDEIRAS. AGRAVANTE RECONDUZIDA RECENTEMENTE AO CARGO. NOVA TROCA NO EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA QUE APENAS PREJUDICARIA O DESFECHO DO INVENTARIO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA A DECISÃO DENEGATÓRIA DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182434-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA AMELIA MENDES LONGO (INVENTARIANTE) e LYDIA FRADUSCO
MENDES DA SILVA (ESPÓLIO), é agravada MARIA LÚCIA MENDES
TRAVAGLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO E PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182434-25.2020.8.26.0000 -Voto no 41131
2
VOTO N° 41131
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°2182434-25.2020.8.26.0000
E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO N° 2182434-25.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
7a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES
AGRAVANTE/EMBARGANTE:
MARIA
AMÉLIA
MENDES LONGO (INVENTARIANTE)
AGRAVADA/EMBARGADA:
MARIA
LÚCIA
MENDES
TRAVAGLINI
MM. JUIZ (A): ERICA REGINA COLMENERO COIMBRA
PONCHIO
INVENTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
A
DECISÃO
QUE
DETERMINOU A REMOÇÃO DA INVENTARIANTE.
ATRASO
NA
SOLUÇÃO
DO
INVENTÁRIO
APARENTEMENTE JUSTIFICADO PELO ALTO GRAU
DE
LITIGIOSIDADE
ENTRE

HERDEIRAS.
AGRAVANTE RECONDUZIDA RECENTEMENTE AO
CARGO.
NOVA
TROCA
NO
EXERCÍCIO
DA
INVENTARIANÇA QUE APENAS PREJUDICARIA O
DESFECHO
DO
INVENTARIO.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA A
DECISÃO DENEGATÓRIA DO PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO.
PERDA
DO
OBJETO.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto por MARIA AMÉLIA MENDES LONGO
contra a r. decisão que, em ação de inventário dos bens
deixados por Lydia Fradusco Mendes da Silva, removeu a
agravante do cargo de inventariante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182434-25.2020.8.26.0000 -Voto no 41131
3
Sustenta, em síntese, ter promovido o
trâmite regular do processo, tomando as providências
necessárias para o seu deslinde. Esclarece, por ocasião da
advertência feita pelo MM. Juízo (para cumprimento da
decisão de fl. 348), que era a agravada quem exercia o
cargo de inventariante. Enfatiza não haver motivo para
nova substituição (fls. 01/14).
Recurso processado e contrariado.
Contra a decisão que denegou o efeito
suspensivo, a agravante opôs embargos de declaração.
É o relatório.
Trata-se
de
inventário
dos
bens
deixados por Lydia Fradusco Mendes da Silva.
O MMa. Juíza removeu a agravante do
cargo de inventariante sob os seguintes fundamentos:
“Observa-se que até o presente momento,
deixou a inventariante de cumprir, integralmente,
com a determinação de fls. 348. Em verdade, por
razãos diversas, vem dificultando o andamento do
presente inventário como se observará.
Primeiramente, observo que a decisão de
fls. 402/403 foi clara ao indicar os valores a serem
apurados. Ainda assim, foram contestados por meio
de
embargos
de
declaração
opostos
pela
inventariante, que por sua vez, foram rejeitados 413.
Após cumprida a precatória (fls. 437/612),
a inventariante apresentou impugnação quantos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182434-25.2020.8.26.0000 -Voto no 41131
4
valores apurados, sendo esta devidamente afastada
às fls 689. Na referida decisão, uma vez mais, restou
alertada a inventariante, quando a necessidade de
cumprimento da decisão de fls. 348, sob pena de
remoção. Veja-se que verdade, por diversas vezes foi
alertada quanto à necessidade de cumprimento
desta, sob pena de remoção (fls. 386; 388).
Nesse
sentido,
manifestou-se
a
inventariante às fls. 691/693 cumprindo parcialmente
com o que determinado e requerendo dilação de
prazo.
Em sequência, houve manifestação da
herdeira Maria Lúcia, questionando os valores apresentados e alterações indicadas pela inventariante (fls.694/695). Assim, este Juízo
determinou que a inventariante se manifestasse no
prazo de 15 dias.
Decorrido o prazo, sem manifestação da
inventariante, este Juízo acolheu os pedidos da
herdeira
Maria
Lúcia,
determinando
que
a
inventariante alterasse os valores referentes ao
imóvel periciado, conforme entendimentos anteriores. Extemporaneamente, a inventariante
apresentou a manifestação descrita no relatório da
presente decisão, sendo que, uma vez mais,
questiona os valores a serem apurados para fins de
partilha.
Se mostra claro que a inventariante incorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182434-25.2020.8.26.0000 -Voto no 41131
5
no inciso II do art. 622 do Código de Processo Civil,
pois vem obstando o andamento do feito além de
suscitar dúvidas infundadas sobre questões já
apreciadas,
inclusive,
por
outros
juízes
que
apreciaram a matéria.
Ante o exposto, tendo a inventariante
incidido na hipótese, determino sua REMOÇÃO” (fl.
706/707).
Preservado
o
entendimento
da
magistrada a quo, não vislumbro postura desidiosa da
agravante na condução do inventário a justificar a sua
substituição.
Nos termos do artigo 622, II, do NCPC:
“O inventariante será removido:
(...)
II - se não der ao inventário
andamento
regular,
suscitando
dúvidas
infundadas ou praticando atos meramente
protelatórios;
Sobre o referido dispositivo legal,
Euclides de Oliveira pondera:
"leva-se em conta a peculiaridade do
processo de inventário, cuja instauração, se não
requerida pelas partes, pode ser determinada
pelo juiz; assim, por igual razão, o andamento do
processo
não
pode
ficar
ao
alvedrio
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182434-25.2020.8.26.0000 -Voto no 41131
6
interessados nem sujeitar-se à inércia das
providências que lhes cabem. Verificada a negligência do inventariante, e desde que
persista após intimação para as providências que
lhe competem, deve ser substituído, mediante
destituição e nomeação de outro, seja herdeiro
ou estranho idôneo (dativo). Significa dizer que o
juiz possui não apenas a faculdade mas o dever
de destituir o inventariante desidioso, para dar ao
processo
a
devida
tramitação"1
(Sebastião
Amorim e Euclides de Oliveira, Inventários e
Partilhas, LEUD, 17a; ed., p. 351).
No caso, os obstáculos na tramitação
do feito parecem consequência direta do alto grau de
litigiosidade existente entre as herdeiras (surgido após a
descoberta de suposta ocultação de bem a ser partilhado).
Desde então, as partes litigam e
resistem à avaliação dos bens e à incumbência para a
tomada de providências determinadas pela magistrada.
Vale ressaltar que a agravada chegou a
ser nomeada inventariante, mas as partes celebraram um
acordo em audiência para a recondução da agravante ao
cargo.
Também não se pode olvidar que por
ocasião das advertências feitas pelo juízo (com o objetivo
de fazer cumprir a decisão de fl. 348) era a recorrida quem
1 Inventários e Partilhas, LEUD, 17a; ed., p. 351.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182434-25.2020.8.26.0000 -Voto no 41131
7
exercia o cargo de inventariante.
Como se sabe, alteração no cargo de
inventariante apenas se justifica naqueles casos em que a
deliberação se mostra como a única alternativa capaz de
preservar o espólio e o interesse dos herdeiros, o que não
se vislumbra na hipótese.
Ao contrário, nova substituição para o
exercício do encargo só servirá para protelar ainda mais o
desfecho do inventário.
Por essas razões, reforma-se a r.
decisão agravada, mantida a agravante em suas atribuições.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo e julgo prejudicados os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator